Tribunal: TJMT
Processo: 1003099-04.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1003099-04.2025.8.11.0001
ORIGEM: 5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDA: RENEER DEEBIE DE JESUS e ANA PAULA DIAS RODRIGUES DE JESUS
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 18/07/2025 (SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO SUPERIOR A 16 HORAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto por Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A. contra sentença que julgou procedentes os pedidos de Reneer Deebie de Jesus e Ana Paula Dias Rodrigues de Jesus, condenando a companhia aérea ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais para cada autor, em virtude de atraso superior a 16 horas no voo contratado com destino em Maceió-AL, com conexão em Campinas-SP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve falha na prestação do serviço de transporte aéreo a justificar a indenização por danos morais; (ii) estabelecer se o valor arbitrado na sentença observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ou não ser reduzido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de consumo entre passageiros e companhia aérea, conforme os arts. 2o e 3o do CDC.
4. A falha na prestação do serviço resta caracterizada pelo atraso de aproximadamente 16 horas no cumprimento do contrato de transporte, o que configura descumprimento contratual e viola o dever de adequada prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.
5. A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, com fundamento na teoria do risco do empreendimento, não se admitindo como excludente a alegação genérica de manutenção não programada, ausente prova técnica idônea que configure fortuito externo.
6. O dano moral decorre do atraso excessivo e os constrangimentos experimentados pelos autores, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto adicional.
7. O valor arbitrado na sentença original (R$ 10.000,00 para cada autor) extrapola os limites da razoabilidade diante das circunstâncias específicas do caso, sendo adequado e proporcional o arbitramento em R$ 5.000,00 para cada autor, totalizando R$ 10.000,00.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações contratuais de transporte aéreo entre passageiros e companhias aéreas. 2. O atraso significativo em voo contratado, sem justificativa idônea, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais. 3. O dano moral decorrente de atraso excessivo de voo é presumido, sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto. 4. A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzida quando excessiva.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, VI, e 14; CPC, art. 487, I; Lei 9.099/95, art. 55.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003099-04.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RENEER DEEBIE DE JESUS - CPF: 014.400.341-41 (RECORRIDO), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO), ANA PAULA DIAS RODRIGUES DE JESUS - CPF: 014.034.221-41 (RECORRIDO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2025